Tribunal: TJSP
Processo: 7000055-66.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000055-66.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado LORIVAL
GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000055-66.2020.8.26.0344 -Voto no 48.219
2
voto número 48219
Agravo em Execução no 7000055-66.2020.8.26.0344
(Exec. no 548.463 V. E. C. - Marília)
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: LOURIVAL GOMES DA SILVA
1- Ao relatório da respeitável decisão de fls.
14/15, acrescenta-se que fora deferido o pedido de
progressão de regime para a modalidade semiaberta
formulado pelo sentenciado Lourival Gomes da Silva,
nos termos do artigo 112 da LEP.
O Ministério Público, por meio de sua
representante, Promotora de Justiça, interpôs agravo, à
fl. 17, e apresentou as razões do inconformismo, às fls.
18/24, alegando que o pedido de progressão de regime
formulado pelo sentenciado não poderia ter sido
deferido antes de sua submissão a exame criminológico,
uma vez que se trata de acusado com longa pena a
cumprir,
autor
de
crimes
graves,
alguns
deles
praticados mediante grave ameaça à pessoa, além de
apresentar histórico prisional desfavorável pela prática
de infrações disciplinares de natureza grave. Requer,
assim, seja cassada a r. decisão para determinar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000055-66.2020.8.26.0344 -Voto no 48.219
3
retorno do sentenciado ao regime fechado, ou,
subsidiariamente, que demonstre atender, efetivamente, o requisito legal de natureza
subjetiva, mediante sua submissão a exame
criminológico.
O recurso foi contrariado, às fl. 38/43V; a
decisão foi mantida, no respeitável despacho de fl. 44;
e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 48/51, opinou
por seu provimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido.
Com efeito, fora o agravado condenado pela
prática de três crimes de roubos agravados, sendo-lhe
imposto o regime prisional fechado, fixada sua pena
privativa de liberdade no total de quatorze (14) anos e
oito (08) meses de reclusão, cujo término está previsto,
em princípio, para 29 de junho de 2029.
Tem-se
que
a
decisão
favorável
à
progressão, à época dos fatos, fora proferida de
maneira correta. Ali restou estabelecido, à época da
interposição do agravo, o sentenciado cumprira, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000055-66.2020.8.26.0344 -Voto no 48.219
4
menos, o lapso temporal para a concessão da
progressão de regime à modalidade semiaberta e
ostentava bom comportamento carcerário (cf. fl. 05).
Embora no caso específico houvesse a necessidade da
observância ao requisito de ordem subjetiva de forma
mais aprofundada, diante da gravidade dos crimes pelos
quais fora condenado, certo é que a Juíza a quo
contentou-se com o bom comportamento carcerário.
Embora seja benesse ampla, que exige
reconhecida evolução e maturidade do sentenciado para
ser deferida, certo é que o agravado se envolvera na
prática de sua última infração disciplinar no ano de
2017, cumprira um quarto de suas penas no regime
fechado, devendo ser destacado que, embora não
viesse se dedicando a atividades educacionais e
laborais, tivera sua postura classificada como boa
conduta carcerária (cf. fl. 05).
Diante disso, clara a existência de mérito e
condições subjetivas necessárias, para que o sentenciado obtivesse a almejada progressão de
regime, pois o fato de haver preenchido o requisito
objetivo, suficientemente, eis que cumprira mais de um
quarto de sua pena no regime fechado, e subjetivo
(bom comportamento carcerário), demonstram que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000055-66.2020.8.26.0344 -Voto no 48.219
5
contexto geral o favorecia à obtenção da benesse
almejada, repita-se.
Assim, diante das peculiaridades do caso
em apreço, a concessão da progressão de regime à
modalidade semiaberta era medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo em execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR